Tribunal: TJES
Processo: 5017160-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017160-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: DAVINO AUGUSTO TEODORO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEPENDÊNCIA DE EXAURIMENTO PRÉVIO. SISTEMA CNIB. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O SNIPER é ferramenta eletrônica do CNJ que potencializa a investigação patrimonial por meio do acesso a bases de dados restritas e cruzamento de informações, superando o alcance das diligências privadas, sendo descabido o indeferimento baseado na possibilidade destas últimas.
2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a utilização do SNIPER prescinde do esgotamento prévio de outros meios de busca (e.g., SISBAJUD, RENAJUD), pois visa justamente otimizar e conferir maior efetividade à localização de ativos para a satisfação do crédito (art. 797, CPC).
3. A CNIB, por sua vez, destina-se a centralizar e dar publicidade a ordens de indisponibilidade de bens (especialmente imóveis), tratando-se de medida de restrição patrimonial mais gravosa que a simples pesquisa.
Dada a sua natureza e alcance, a inclusão no CNIB possui caráter subsidiário e só é admitida após demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização e constrição de bens (incluindo SISBAJUD, RENAJUD e a própria pesquisa via SNIPER), conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

4. No caso concreto, ainda não realizada a pesquisa via SNIPER (ora deferida), não está configurado o esgotamento dos meios, sendo prematura a ordem de inclusão no CNIB.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a r. decisão proferida na
“ação de execução por quantia certa”
ajuizada pela agravante em face de
DAVINO AUGUSTO TEODORO
, indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas SNIPER e CNIB.

Em suas razões (id. 10637648), a empresa agravante defende a utilização do sistema SNIPER como ferramenta ágil do CNJ que não demanda o esgotamento prévio de outras diligências (como SISBAJUD e RENAJUD) e pleiteia a indisponibilidade de bens via CNIB, com base no poder geral de cautela e efetivação do juiz (art. 139, IV, CPC).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017160-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: DAVINO AUGUSTO TEODORO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a r. decisão proferida na
“ação de execução por quantia certa”
ajuizada pela agravante em face de
DAVINO AUGUSTO TEODORO
, indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas SNIPER e CNIB.

Em suas razões (id. 10637648), a empresa agravante defende a utilização do sistema SNIPER como ferramenta ágil do CNJ que não demanda o esgotamento prévio de outras diligências (como SISBAJUD e RENAJUD) e pleiteia a indisponibilidade de bens via CNIB, com base no poder geral de cautela e efetivação do juiz (art. 139, IV, CPC).

Sem contrarrazões.

Pois bem. A
quaestio iuris

submetida a este Órgão Julgador cinge-se na (im)possibilidade de utilização dos sistemas SNIPER e CNIB para busca de bens do executado no âmbito da execução originária.

O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, é ferramenta eletrônica que visa conferir maior celeridade e efetividade aos processos de execução e cumprimento de sentença, por meio da centralização e cruzamento de informações de diversas bases de dados abertas e fechadas, identificando vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.

O indeferimento pelo d. juízo
a quo
baseou-se na possibilidade de a parte realizar buscas por meios privados. Contudo, tal fundamento não se sustenta.

Digo isso porque as ferramentas judiciais como o SNIPER acessam bases de dados restritas e informações integradas que não estão disponíveis ao particular, conferindo uma amplitude e profundidade à investigação patrimonial que diligências privadas não alcançam.

Ademais, o entendimento dominante desta Egrégia Corte e de outros Tribunais, consolidou-se no sentido de que a utilização do sistema SNIPER não está condicionada ao prévio esgotamento de outras diligências por parte do exequente, como buscas via SISBAJUD ou RENAJUD, justamente porque seu objetivo é otimizar a busca patrimonial.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. INSERÇÃO DE CPF NO CNIB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu os pedidos de utilização do sistema SNIPER e de registro no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se é cabível o uso do sistema SNIPER para localização de bens do devedor e verificar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens via CNIB sem a exaustão das diligências ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER é ferramenta eletrônica desenvolvida pelo CNJ para investigação patrimonial, sendo sua utilização permitida independentemente do esgotamento de outras medidas, com base na jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores.
4. A decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB é medida subsidiária, condicionada ao esgotamento de diligências ordinárias, conforme entendimento do STJ, que privilegia o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 6. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens no âmbito de execução ou cumprimento de sentença independe do esgotamento de outros meios de busca. 7. A decretação da indisponibilidade de bens por meio do CNIB deve ser precedida do esgotamento das diligências ordinárias. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 8/3/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15/4/2024. Vitória/ES, 17 de março de 2025. RELATORA (TJES, AI 5016325-29.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 26/03/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE LIMITADA À INDISPONIBILIDADE DE BENS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) nos autos de Ação de Execução. A agravante pleiteava a utilização do SNIPER para localizar bens da executada e do CNIB para indisponibilização de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a localização de bens da Agravada; e (ii) determinar se é possível o uso do sistema CNIB para pesquisa e indisponibilidade de bens no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta destinada a facilitar a investigação patrimonial, cruzando dados de diferentes bases para localizar vínculos patrimoniais e societários. Sua utilização é permitida mesmo sem o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, em conformidade com a jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. O objetivo da execução é a satisfação do crédito, o que justifica a utilização de ferramentas modernas, como o SNIPER, que promovam maior celeridade e efetividade na localização de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 797 do CPC e a tese firmada pelo STJ em precedentes sobre o tema
. Em relação ao CNIB, este não se trata de um sistema de pesquisa de bens, mas sim de um instrumento para registro e integração de indisponibilidades de bens decretadas judicial ou administrativamente, conferindo eficácia às decisões. Sua utilização para fins de pesquisa patrimonial exige, como regra, o exaurimento prévio de medidas típicas de execução, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.963.178/SP. No caso concreto, admite-se a utilização do sistema SNIPER pelo juízo de origem, para a realização de investigação patrimonial em nome da Agravada. Já o pedido de utilização do CNIB foi indeferido, em razão de sua finalidade limitada e subsidiária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para autorizar a pesquisa patrimonial junto ao sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem, mantida a negativa quanto à utilização do sistema CNIB. Tese de julgamento: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pode ser utilizado para a localização de bens em sede de execução, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais. O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de indisponibilidade de bens exige o prévio esgotamento das medidas executivas típicas, considerando sua finalidade limitada ao registro e integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente. (TJES, AI 5014729-10.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 07/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS CONVÊNIOS INFOJUD E SNIPER.
Decisão recorrida que indeferiu pesquisas pelos referidos sistemas para localização de bens do executado. Irresignação do banco exequente. Possibilidade de utilização destes sistemas sem necessidade de prévio esgotamento de outras diligências. Princípio da efetividade da execução. Recurso provido
. (TJRJ; AI 0054775-23.2024.8.19.0000; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; Julg. 20/03/2025; DORJ 24/03/2025)

Desta forma, assiste razão à agravante neste ponto, sendo cabível a pesquisa via SNIPER para conferir efetividade à execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC).

Por outro lado, o CNIB, instituído pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é uma ferramenta destinada a centralizar e dar publicidade às ordens de indisponibilidade que atingem patrimônio imobiliário. Trata-se de medida que visa assegurar a utilidade de futuras constrições, prevenindo a alienação fraudulenta de bens imóveis.

Diferentemente do SNIPER, que é ferramenta de investigação, o CNIB opera como uma medida de restrição patrimonial (ainda que limitada, nos termos do art. 14, §1º do Provimento). Por seu caráter mais gravoso e abrangente sobre o patrimônio imobiliário do devedor, a jurisprudência desta Corte tem orientado que sua utilização deve ocorrer de forma subsidiária, conforme se verifica nos acórdãos já transcritos.

Ou seja, a inclusão no CNIB é admitida após terem sido esgotadas as tentativas de localização e constrição de bens por meios ordinários, que incluem as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e, agora, também o SNIPER.

Não é outro o posicionar já emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e sempre sob o crivo do contraditório
(AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No caso dos autos, ainda não foi realizada a pesquisa via SNIPER, ora deferida. Assim, não restou demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de busca patrimonial, tornando prematuro, neste momento, o deferimento da inclusão no CNIB.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para deferir o pedido de pesquisa de bens e ativos em nome do agravado por meio do sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem.

Mantenho o indeferimento do pedido de inclusão no CNIB, ressalvando que nova análise poderá ser feita pelo juízo a quo caso a pesquisa SNIPER e outras diligências ordinárias se mostrem infrutíferas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)